Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-85.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703905-85.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODOLFO LIMONGI BANKER APELADO: ADELSON EVANGELISTA DE SOUZA, THIAGO GONCALVES CAMPOS DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Rodolfo Limongi Banker contra a sentença da Vara Cível do Riacho Fundo que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de cobrança ajuizada contra Thiago Gonçalves Campos e Outros (ID no 65462760). 2. Como o objeto do recurso é a majoração dos honorários advocatícios, a advogada do apelante foi intimada para regularizar o polo ativo e recolher o preparo recursal ou comprovar a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de não conhecimento (ID no 65698671). 3. Em resposta, o apelante juntou outro recurso com novos argumentos (ID no 65914052), sob a alegação de “erro material na redação da apelação” (ID no 65914051). 4. Diante da impossibilidade de modificar as razões recursais, a advogada do apelante foi novamente intimada para cumprir a determinação de regularização processual (ID no 66764133). 5. O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 67174266). 6. Cumpre decidir. 7. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos dos arts. 23 do Estatuto da OAB e 85, §§ 14 e 18, e 1.007, § 2o, do CPC, a regularização do polo ativo do recurso e o recolhimento do preparo devem ser oportunizados ao recorrente antes de julgado inadmissível o seu recurso. 8. O apelante e a sua advogada foram intimados para regularizar o polo ativo do recurso e recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento (ID no 65698671). 9. Em resposta, a parte alterou os fundamentos das razões recursais, o que não é admitido diante da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. 10. Concedida derradeira oportunidade para o cumprimento da determinação, o prazo transcorreu sem manifestação (ID no66764133 e no 67174266). 11. Como consequência, o recurso não pode ser conhecido, diante da ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo (legitimidade, interesse processual e deserção). DISPOSITIVO 11. Não conheço a apelação em razão da ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, arts. 932, III; 485, IV e VI, e 1.007). 12. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO